Tribunal: STF
Processo: RE 1519458
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei municipal. Publicidade e transparência. Obras públicas. Iniciativa parlamentar. Separação de poderes. Recurso provido. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade. A ação questionava a Lei 7.117/2010, do município de Marília, art. 1º, parágrafo único, inciso XII, com a redação dada pela Lei 8.780/2021, de origem parlamentar, a qual obriga o Poder Executivo a divulgar mensalmente as vias públicas a serem calçadas e pavimentadas.



2. O Tribunal de origem concluiu que a norma não violaria a reserva de iniciativa do Chefe do Podere Executivo, mas acolheu alegação de ofensa ao princípio da separação de poderes, entendendo que a norma invadia competência exclusiva do Poder Executivo ao exigir a publicidade de informações sobre planejamento de obras futuras, configurando indevida interferência em atos de gestão.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal, de iniciativa parlamentar, que obriga o Poder Executivo a divulgar informações sobre o planejamento de obras públicas de pavimentação e calçamento ofende o princípio da separação de poderes.



III. Razões de decidir



4. Não há vício de iniciativa em lei de origem parlamentar que trate de publicidade e transparência de atos administrativos do Poder Executivo, pois tais matérias não se inserem nas hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo descritas no artigo 61 da Constituição Federal, que constituem rol exaustivo e não admitem interpretação ampliativa. Precedentes.



5. O princípio da separação de poderes deve ser lido em conjunto com as normas sobre reserva de iniciativa, de modo que não é violado por lei que, embora gere despesa, não trata da estrutura, organização ou regime jurídico de servidores da Administração Pública, mas sim promove a transparência e o controle social dos atos administrativos. Precedentes. 



6. O dever de transparência e publicidade, previsto nos artigos 5º, XXXIII, e 37 da Constituição Federal, bem como na Lei 12.527/2011, aplica-se igualmente à fase de planejamento ou programação da atuação da Administração Pública, não se limitando a dados já consolidados.



IV. Dispositivo e tese



7. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.